Tribunal: TJDFT
Processo: 0762821-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. CURSO DE FORMAÇÃO. AUXÍLIO FINANCEIRO. NECESSIDADE DE FREQUÊNCIA À AULA PRESENCIAL. CONTAGEM DO TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA. PREVISÃO LEGAL. PRESENTE ERRO MATERIAL. AUSENTES OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso do DF e julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Alega o DF a ocorrência de erro material no julgado, posto ter constado que o recurso não foi provido, quando em verdade houve seu provimento para julgar improcedentes os pedidos.
3. Alega o embargante/requerente a ocorrência de omissão e de contradição no julgado, sob o argumento de que o edital do concurso define expressamente que o critério de frequência serve tão somente para eliminação do candidato, não servindo como base para pagamento do auxílio financeiro, e a provisão de pagamento do auxílio financeiro será feito durante a realização do Curso de Formação, independentemente de aula presencial ou frequência. Sustenta que a natureza jurídica do auxílio financeiro prestado em curso de formação profissional é salarial e remuneratória, de forma a compensar o afastamento do candidato de seus trabalhos, inexistindo disposição legal que especifique tratar-se de auxílio para subsídio de alimentação e deslocamento. Ressaltou haver entendimentos contraditórios entre as Turmas Recursais no que diz respeito ao entendimento de aula on line como período de curso não frequentado. Pugna pelo acolhimento dos embargos a fim de sanar os vícios apontados.
4. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. Os embargantes alegaram a ocorrência de omissão, contradição e de erro material no acórdão prolatado.
7. No mérito, sem razão o embargante/autor. Por ocasião do julgamento, foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, requisito para eventual modificação.
8. Pretende a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido e a posterior alteração do entendimento jurisprudencial não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
9. No que tange ao erro material apontado, assiste razão ao DF, na medida em que foi dado provimento ao recurso interposto.
10. Recursos conhecidos. Recurso do embargante/requerente não provido. Recurso do DF provido para sanar erro material na verbetação da ementa, que conterá a seguinte redação: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. CURSO DE FORMAÇÃO. AUXÍLIO FINANCEIRO. NECESSIDADE DE FREQUÊNCIA À AULA PRESENCIAL. CONTAGEM DO TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, bem como no tópico 11 do acórdão (dispositivo), que conterá a seguinte redação: “RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.”.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.